Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-21.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Agravo Interno: 1000190-21.2025.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Agravante(s): BANCO BRADESCO S.A.
Agravado(s): GREISON PINTO DE OLIVEIRA
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 14 a 16 de Outubro de 2025 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, para condená-la ao pagamento de R$ 1.563,10, em dobro, referente a descontos indevidos a título de “Pacote de Serviço”, mantendo os demais termos da sentença. A agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de cobrança indevida, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação válida que autorizasse os descontos referentes a “Pacote de Serviço”; (ii) estabelecer se, diante da ausência de prova da contratação, é cabível a restituição em dobro dos valores e a aplicação de multa por agravo protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não apresenta prova documental hábil que comprove a contratação do serviço, pois os contratos juntados não contêm elementos técnicos mínimos, como IP ou geolocalização, capazes de evidenciar a anuência da consumidora.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbe.
5. O art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do Banco Central exige contratação prévia para a cobrança de tarifas bancárias relativas a pacotes de serviços, não sendo admitida a cobrança automática.
6. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação, afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não demonstradas nos autos.
7. Caracterizada a cobrança indevida, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a repetição do indébito em dobro, dada a ausência de engano justificável.
8. O agravo interno, desprovido de fundamento novo e contrário às provas constantes dos autos, revela caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 3% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira deve provar a contratação expressa do serviço de “Pacote de Serviço” para legitimar descontos na conta do consumidor.
2. A ausência de prova da contratação caracteriza cobrança indevida, impondo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
3. O agravo interno interposto sem fundamento jurídico idôneo e contrário às provas dos autos possui caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 3.919/2010, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000190-21.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GREISON PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 031.469.841-80 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, para condená-la ao pagamento de R$ 1.563,10, em dobro, referente a descontos indevidos a título de “Pacote de Serviço”, mantendo os demais termos da sentença. A agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de cobrança indevida, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação válida que autorizasse os descontos referentes a “Pacote de Serviço”; (ii) estabelecer se, diante da ausência de prova da contratação, é cabível a restituição em dobro dos valores e a aplicação de multa por agravo protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta prova documental hábil que comprove a contratação do serviço, pois os contratos juntados não contêm elementos técnicos mínimos, como IP ou geolocalização, capazes de evidenciar a anuência da consumidora.

4.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbe.

5.

O art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do Banco Central exige contratação prévia para a cobrança de tarifas bancárias relativas a pacotes de serviços, não sendo admitida a cobrança automática.

6.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação, afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não demonstradas nos autos.

7.

Caracterizada a cobrança indevida, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a repetição do indébito em dobro, dada a ausência de engano justificável.

8.

O agravo interno, desprovido de fundamento novo e contrário às provas constantes dos autos, revela caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 3% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve provar a contratação expressa do serviço de “Pacote de Serviço” para legitimar descontos na conta do consumidor.

2.

A ausência de prova da contratação caracteriza cobrança indevida, impondo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

3.

O agravo interno interposto sem fundamento jurídico idôneo e contrário às provas dos autos possui caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §4o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 3.919/2010, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 310890351) que
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para reformar a sentença e
condenar
o Reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.563,10 (mil quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos)
, referente ao desconto de ′′PACOTE DE SERVIÇO′′, já na forma dobrada; com fulcro no artigo 487, I, CPC, mantendo os demais termos da sentença.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a ausência de ilicitude na conduta, regularidade da contratação e ausência de cobrança indevida, pugnando ao final pela reforma da decisão.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

8.

Sustenta a reclamante na petição inicial que verificou descontos indevidos em sua conta, referentes a ′′Mora Crédito Pessoal”, “Parcela Crédito Pessoal” e
“Pacote de Serviço”
, sem sua anuência ou contrato assinado.

9.

O
agravante/reclamado
em defesa alega a regularidade da contratação. Todavia, é dos autos que a parte reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria na cobrança da tarifa denominada
′′PACOTE DE SERVIÇO′′
.

10.

Conquanto seja possível a realização de
cobrança referente a contratação de
′′PACOTE DE SERVIÇO′′
, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação,
nos termos do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN
, de modo que nesse particular competia à parte recorrente a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança.

11.

Logo, não tendo aportado aos autos a prova da citada contratação, resta por indevida a cobrança levada a efeito pela parte recorrente/promovida em face da recorrida/promovente.

12.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

13.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

14.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

15.

O contrato apresentado pela parte Reclamada, que poderia indicar a existência do débito, não alcança tal fim, eis que não se verifica a existência de indicação de IP ou geolocalização, a evidenciar as contratações (id. 295999986 / 296000361).

16.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, das quantias descontadas indevidamente da conta bancária da autora a título de
′′PACOTE DE SERVIÇO′′
. Portanto, devida a repetição na forma dobrada, na forma do artigo 42 do CDC.

17.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.862,64, já em dobro. A parte agravante busca a reforma da decisão para reconhecer o total dos descontos indevidos no valor de R$ 1.795,60, com devolução em dobro e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor total de R$ 1.795,60, referente a descontos não autorizados, deve ser integralmente restituído em dobro à parte reclamante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova documentalmente a ausência de contratação válida e a existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, totalizando R$ 1.795,60, sem que a instituição financeira tenha apresentado prova da regularidade da contratação, infringindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6o, VIII, do CDC.

Configurado o desconto indevido, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte autora em razão dos descontos, como negativação, exposição vexatória ou outro fato agravante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por dano moral.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível reforça o entendimento de que a contratação irregular, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, e N.U 1075823-40.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento do consumidor, quando não comprova a contratação do serviço.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a demonstração do pagamento indevido e da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A simples existência de descontos não autorizados, sem demonstração de efeitos agravantes como negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1083275-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

18.

No caso em apreço, a decisão
(id. 310890351)
não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

19.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

20.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

21.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

22.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025